Tribunal: TJBA
Processo: 8169274-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169274-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outro

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADOS: RICARDO DE ALEXANDRIA FAHEL e outro

Advogado(s)
:
HUMBERTO SILVA MAGALHAES JUNIOR, MARCO VALERIO VIANA FREIRE

ACORDÃO

APELO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO REQUERIDO PELOS COMPRADORES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS EM ÚNICA PARCELA. SÚMULA Nº 543, DO STJ. PLEITO DE PARCELAMENTO INDEVIDO. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA
PARA A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DÍVIDA EXISTENTE E ANTERIOR AO PLEITO RESCISÓRIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8169274-36.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes
ALPHAVILLE URBANISMO S/A E OUTRO,
sendo
Apelados RICARDO DE ALEXANDRIA FAHEL E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.